Tribunal: TJDFT
Processo: 0743106-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743106-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BELQUICE NASCIMENTO ARRUDA RECORRIDO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM ANÁLISE 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar, sob a ótica do princípio da causalidade, se a sentença deve ser parcialmente reformada para inverter os ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 85, § 10, do CPC, se verificada a perda superveniente do interesse de agir, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Por seu turno, o art. 82, § 2o, do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. 4. A análise acerca da responsabilidade pelos ônus da sucumbência é orientada pelo princípio da causalidade, de modo que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ou do incidente processual, é quem deve arcar com o pagamento das despesas processuais. 5. Aduziu a autora/recorrente, na petição inicial, que foi excluída, por erro, da execução promovida nos autos de n. 25474-36.2013.4.01.3400, originária do processo 2006.34.00.026283-0, em trâmite na 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, motivo pelo qual requereu compensação pelos supostos pelos danos materiais decorrentes. 6. Ocorre que, posteriormente, a autora/recorrente ajuizou execução perante a 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, pleiteando os mesmos valores pretendidos na ação indenizatória e requereu a extinção do presente feito, e reconheceu a superveniência da perda do objeto, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito. Assim, não é possível reputar a parte apelada como injusta causadora da lide. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, ao deixar de condenar os recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, porquanto foram eles que deram causa ao ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Com efeito, já decidiu a Corte Superior que “A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.656.159/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003